Tribunal: STF
Processo: AR 3109
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TEMAS 69 E 1254 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICABILIDADE AO CASO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO OBSERVADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. RESSALVA DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS SATISFEITOS ATÉ 17/6/24. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A jurisprudência do STF admite o cabimento de ação rescisória em face de julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, nos termos do entendimento firmado no Tema nº 69-RG.

    2. In casu, aplica-se a modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, em que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento.

    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.